Tribunal: STF
Processo: HC 63723
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INQUERITO POLICIAL- DESAPARECIMENTO QUE NÃO
PREJUDICA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E APOIADA EM PROVAS
COLHIDAS NA INSTRUÇÃO JUDICIAL. 'HABEAS CORPUS' VISANDO, POR TAL
MOTIVO, ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO PROCESSO EM QUE PROFERIDA,
'AB INITIO'. INDEFERIMENTO.